Tribunal: TJMT
Processo: 1005754-49.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005754-49.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[GABRIEL MARTINS SALVADOR DE CARVALHO - CPF: 039.364.291-70 (ADVOGADO), DULCEMARE SANCHES ABADIE - CPF: 394.016.421-68 (EMBARGANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA - CNPJ: 32.995.755/0001-60 (AGRAVADO), MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 019.804.741-09 (ADVOGADO), MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 322.686.881-00 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 998.649.241-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO MONITÓRIA – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA – CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO EM CONTA CORRENTE – DEMONSTRATIVO DE DÉBITO – DOCUMENTO HÁBIL – ELEMENTOS SUFICIENTES PARA A PROPOSITURA DA AÇÃO – SÚMULA 247 DO STJ – DECISÃO QUE DEFERIU A PENHORA DE 30% SOBRE A REMUNERAÇÃO LÍQUIDA DA AGRAVANTE – POSSIBILIDADE – RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE PREVISTA NO ARTIGO 833, IV, DO CPC PARA SATISFAÇÃO DO CRÉDITO – PERCENTUAL FIXADO DENTRO DO LIMITE LEGAL – PRECEDENTES DO STJ – PRESERVAÇÃO DE PERCENTUAL A GARANTIR A DIGNIDADE DA DEVEDORA – VÍCIOS DO ARTIGO 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO –
EMBARGOS REJEITADOS.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração quando houver erro material, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão. Todavia, não é viável tal modalidade de recurso com a finalidade de rediscutir os fundamentos do ato judicial embargado.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1005754-49.2025.8.11.0000

EMBARGANTE: DULCEMARE SANCHES ABADIE

EMBARGADA: COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, opostos por
DULCEMARE SANCHES ABADIE
,

contra v. acórdão desta Câmara (Id.
288692367
) que, por unanimidade, desproveu o recurso, mantendo hígida a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade, fundamentando sua decisão na regularidade da Ação Monitória e na possibilidade de penhora de salário no percentual determinado.

Inconformada, a embargante aduz que “
O v. acórdão, ao negar provimento ao recurso, concluiu que os documentos acostados aos autos seriam "aptos a instruir validamente a ação monitória", fundamentando tal entendimento na Súmula 247 do STJ, que estabelece que "o contrato de abertura de crédito em conta corrente, acompanhado do demonstrativo de débito, constitui documento hábil para o ajuizamento da ação monitória". Contudo, o acórdão restou omisso quanto aos específicos argumentos levantados pela Agravante e entrou em contradição com a interpretação pacificada da Súmula 247 do STJ e de outras leis federais e precedentes que exigem a completa comprovação da dívida
”
(sic).

Pondera que “No agravo, a Agravante sustentou a nulidade da ação monitória e a consequente extinção do cumprimento de sentença, alegando a ausência de contratos devidamente assinados (especialmente o documento ID 91057098, que consiste apenas em cláusulas gerais e internas da instituição e sequer contém a assinatura da Agravante, bem como a forma de contratação do cheque especial que foi simplesmente incluída). Além disso, a Agravante destacou que os demonstrativos de débito apresentados eram meramente para efeitos de correção monetária e não tinham o condão de comprovar a existência e, principalmente, a origem e a evolução integral da dívida. Esta Colenda Câmara, embora tenha mencionado tais alegações, limitou-se a aplicar a Súmula 247 de forma literal, sem analisar a qualidade e a completude da prova documental apresentada” (sic).

Diz que
“O próprio STJ, nos precedentes que levaram à Súmula 247, indicou a necessidade de "demonstrativo detalhado do débito" que "expliquem a formação da dívida cobrada, desde a sua origem, com indicação dos encargos e seus percentuais". A prova escrita deve ser "completa" e justificar plenamente o pedido. Portanto, ao desconsiderar as específicas alegações de ausência de contratos assinados e de demonstrativos de evolução da dívida desde a sua origem, e ao aplicar a Súmula 247 do STJ de forma descontextualizada da interpretação jurisprudencial que exige a completude e clareza dos documentos para fins de liquidez e certeza do débito, o v. acórdão incorreu em omissão e contradição”
(sic).

Assevera que
“O v. acórdão manteve a penhora de 30% sobre os proventos de aposentadoria da Agravante, sob o argumento de que a regra da impenhorabilidade pode ser relativizada para a satisfação do crédito, desde que seja preservado percentual capaz de garantir a dignidade da devedora e de sua família. Entretanto, o v. acórdão restou omisso em relação à fundamental alegação da Agravante de que o juízo de origem sequer analisou, de forma concreta, a viabilidade da penhora e o atendimento aos requisitos da exceção que permite a constrição de verbas alimentares, notadamente a preservação do mínimo existencial. A Agravante demonstrou, no Agravo, que se encontra em situação de vulnerabilidade, com um rendimento já comprometido por descontos superiores a 40% (quarenta por cento), e que a imposição de uma penhora adicional de 30% (trinta por cento) comprometeria sua subsistência e a de sua família, configurando afronta ao princípio constitucional da dignidade da pessoa humana. Embora o acórdão cite precedentes do STJ que permitem a relativização da impenhorabilidade quando não comprometer o mínimo existencial, ele não demonstrou como, no caso concreto da Agravante e em face dos 40% já descontados, a penhora de 30% ainda preservaria esse mínimo existencial, ou como a decisão de origem teria feito essa análise concreta. A decisão contentou-se em afirmar, de forma genérica, que "a decisão de piso deve prevalecer" e que "a decisão recorrida encontra-se suficientemente subsidiada", sem, contudo, enfrentar a específica tese de omissão de fundamentação do juízo a quo levantada pela Agravante”
(sic).

A par desses argumentos, requer
“Seja conhecido o presente recurso de Embargos de Declaração, por ser tempestivo e cabível. Sejam acolhidos e integralmente providos os presentes Embargos de Declaração, para que esta Colenda Câmara sane as omissões e contradições apontadas, complementando a fundamentação do v. acórdão embargado nos seguintes pontos: i. Reconhecer a nulidade da ação monitória e consequente extinção do cumprimento de sentença, por falta de documentos essenciais à sua regular instrução, em especial os demonstrativos de evolução integral da dívida desde a origem, os extratos bancários e contratos devidamente assinados, conforme o Art. 700 do CPC e o Art. 28, § 2º, da Lei 10.931/2004, e a interpretação jurisprudencial dominante da Súmula 247 do STJ. ii. Analisar concretamente a viabilidade da penhora de 30% sobre os proventos da Agravante, considerando sua situação de superendividamento e os descontos já existentes superiores a 40%, para verificar se a penhora não comprometerá seu mínimo existencial e o de sua família, à luz do Art. 833, IV e § 2º do CPC, e do Art. 489, § 1º, I e II, do CPC”
(sic).

Contrarrazões aos embargos de declaração ofertadas no Id. 293379399, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, trata-se de embargos de declaração opostos visando sanar a suposta omissão apontada no acórdão, que restou assim ementado:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO MONITÓRIA – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA – CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO EM CONTA CORRENTE – DEMONSTRATIVO DE DÉBITO – DOCUMENTO HÁBIL – ELEMENTOS SUFICIENTES PARA A PROPOSITURA DA AÇÃO – SÚMULA 247 DO STJ –DECISÃO QUE DEFERIU A PENHORA DE 30% SOBRE A REMUNERAÇÃO LÍQUIDA DA AGRAVANTE – POSSIBILIDADE – RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE PREVISTA NO ARTIGO 833, IV, DO CPC/15 PARA SATISFAÇÃO DO CRÉDITO – PERCENTUAL FIXADO DENTRO DO LIMITE LEGAL – PRECEDENTES DO STJ – PRESERVAÇÃO DE PERCENTUAL A GARANTIR A DIGNIDADE DA DEVEDORA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Nos termos da Súmula 247 do STJ, “o contrato de abertura de crédito em contracorrente, acompanhado do demonstrativo de débito, constitui documento hábil para o ajuizamento da ação monitória”.

“A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família” (AgInt no REsp n. 1.916.117/SP, Rela. Min. Maria Isabel Gallotti, 29.11.2021).

No caso, verificado os elementos e as circunstâncias particulares do caso concreto, a constrição de 30% dos rendimentos líquidos da agravante (aposentadoria) atende aos interesses da parte agravada na tentativa de reaver o valor do crédito, bem como os do devedor, que ainda ficará com parte considerável da sua remuneração, no intuito de garantir sua sobrevivência e de seus familiares, restando respeitado o princípio da dignidade humana
”.

A parte embargante aponta omissão no julgado, no que tange a validade da ação monitória e a ausência de documentos essenciais, bem como, a penhora de proventos decorrentes de aposentadoria.

Em que pese os argumentos expostos nas razões recursais, o
decisum
embargado bem analisou essas questões, não havendo nenhuma omissão a ser sanada, como bem se extrai do trecho na parte que interessa:

“[...] Primeiramente, afirma a agravante que a ação monitória carece de documentos essenciais à sua propositura, o que ensejaria a extinção do cumprimento de sentença.

De acordo com o artigo 700 do Código de Processo Civil, a Ação Monitória tem por finalidade dar força executiva à prova escrita de obrigação inadimplida pelo réu, que não constitua título executivo extrajudicial de plano [...]

[...]

In casu
,

verifica-se, a partir da análise dos autos de origem, a inequívoca comprovação da contratação dos serviços prestados (Ids. 91057096 e 91057098), bem como da inadimplência relativa às faturas correspondentes (Id. 91057105). Ademais, a parte exequente apresentou os cálculos atualizados do débito (Ids. 91057106, 91057107, 91057108 e 91057109).

O STJ, através da súmula n°. 247, estabeleceu que:

“O contrato de abertura de crédito em conta-corrente, acompanhado do demonstrativo de débito, constitui documento hábil para o ajuizamento da ação monitória.”

Dessa forma, os documentos acostados aos autos revelam-se aptos a instruir validamente a ação monitória, não havendo fundamento jurídico para a extinção do feito.

[...]

Com relação à alegação de que a penhora de 30% sobre seus proventos comprometeria sua subsistência, dado que 40% de seus rendimentos já são descontados para o pagamento de outros empréstimos consignados, argumenta a ora agravante que essa constrição fere o direito constitucional à proteção dos rendimentos destinados à manutenção mínima da pessoa e de sua família.

No entanto, após análise minuciosa, entendo que a decisão de piso deve prevalecer, pelos motivos que passarei a detalhar.

Vislumbra-se que o d. Magistrado trouxe relevantes fundamentos, de modo que a decisão recorrida encontra-se suficientemente subsidiada na legislação legal, na doutrina e em entendimentos jurisprudenciais, no que concerne ao percentual, objeto da penhora. Portanto, não se mostra aparente qualquer ilegalidade/irregularidade contida no seu teor.

Importa ressaltar que a regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 833, IV, do CPC), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas, capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família.

Por se tratar de medida excepcional, a penhora parcial de salário ou de benefício previdenciário é cabível quando o crédito não puder ser adimplido de outra forma, ou seja, quando esgotados os meios de localização de bens do devedor que sejam passíveis de constrição, como ocorreu na espécie.

Portanto, a impenhorabilidade não pode ser utilizada pela executada agravante como refúgio para descumprir suas obrigações, sendo, pois, perfeitamente possível a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais, a fim de alcançar parte de a remuneração da devedora para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família.

Diante disso, a penhora de 30% sobre os proventos de sua aposentadoria se revela a medida adequada e necessária, compatibilizando o resguardo de seu sustento com a obrigação de cumprimento da dívida em questão, em estrita observância ao princípio da razoabilidade e à tutela da dignidade humana.

[...]

Ora, sabe-se que o salário, os proventos, os vencimentos e outros rendimentos destinados à subsistência do devedor consistem verbas de natureza alimentar que, em regra, não podem sofrer constrição, todavia,
há exceções que devem ser aplicadas, sob pena de prestigiar o contumaz inadimplente.

Portanto, em observância ao princípio da efetividade, não se mostra razoável, em situações em que não haja comprometimento da manutenção digna da executada, que o credor não possa obter a satisfação de seu crédito, sob o argumento de que os rendimentos previstos no art. 833, IV, do CPC gozariam de impenhorabilidade absoluta.

[...]

Dessa forma, no caso em questão, a constrição foi acertadamente limitada ao patamar de
30% (trinta por cento) dos rendimentos líquidos da agravante
, em consonância com orientação do Tribunal Cidadão em caso análogo (STJ - AgInt no AREsp: 1577052 RS 2019/0263308-8, Relator: Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Julgamento: 28/03/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/03/2022).”

Logo, sem razão a parte embargante, pois o que se verifica é m
ero inconformismo da parte recorrente, que pretende a reapreciação da matéria já enfrentada, o que é inadmitido pela via elegida, conforme jurisprudência dominante deste Sodalício.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE USUCAPIÃO – SEQUESTRO DE IMÓVEL – TUTELA CAUTELAR – AUSÊNCIA DE REQUISITOS – REDISCUSSÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA – FALTA DE INTIMAÇÃO PARA SUSTENTAÇÃO ORAL – INOCORRÊNCIA – CONFLITO COM CASOS SEMELHANTES – CONTRADIÇÃO INTERNA INEXISTENTE – EMBARGOS REJEITADOS.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável à apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte
.”

(N.U 1023740-50.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/02/2025, Publicado no DJE 15/02/2025) (Destaquei)

Nessa senda, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

No tocante ao prequestionamento requerido, não cabe ao órgão julgador manifestar sobre a aplicabilidade ou incidência de todos os artigos de lei e nem rebater todos os argumentos exarados, sendo necessário, apenas, que a decisão seja clara ao manifestar os motivos pelos quais restou adotada determinada solução (STJ REsp 1541802/SC), de modo que os declaratórios, opostos apenas com tal objetivo, deve ser rejeitado.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – RESOLUÇÃO CONTRATUAL POR CULPA EXCLUSIVA DO ADVOGADO CONTRATADO – DESCUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PACTUADAS – ENTREGA DE VEÍCULO COMO PAGAMENTO – RESPONSABILIDADE PELA QUITAÇÃO DO FINANCIAMENTO – NÃO CUMPRIMENTO DO AJUSTE – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO E NEGATIVAÇÃO INDEVIDA DO NOME DO CONTRATANTE – CONSTRAGIMENTOS JUDICIAIS – DANOS MATERIAIS E MORAIS DEVIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO – VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO E
PREQUESTIONAMENTO
– EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de
prequestionamento
, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.
Embargos de declaração rejeitados
.”

(N.U 1001107-38.2021.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/03/2025, Publicado no DJE 22/03/2025) (Destaquei)

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
a parte embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2025